Tribunal: STJ
Processo: 0800104-86.2023.9.26.0060
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2166624 - SP (2024/0322204-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: GERALDO GONCALVES JUNIOR
AGRAVANTE
: SANDRO DA FONSECA GONCALVES
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS CAMPANINI - SP258168
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: RODRIGO MANOEL CARLOS CILLA - SP200103
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. POLÍCIA MILITAR. PRESCRIÇÃO DA PUNIÇÃO
PUNITIVA. LEI COMPLEMENTAR N. 893/01 (RDPM). INTERPRETAÇÃO DE
DIREITO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO DA ORIGEM NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA
283/STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia foi analisada pela Corte de origem com amparo em legislação
local, o que torna inviável o cabimento do recurso especial, nos termos
da Súmula 280/STF.
2. Os fundamentos autônomos do acordão combatido não foram devidamente
rebatidos na petição recursal, incidindo, por analogia, o óbice da Súmula 283 do
STF.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
18/09/2025
24/09/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA50851587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/09/2025 16:30:00
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 3ab6ff76-1ff0-4bc4-96e9-2d892671f518

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2166624 - SP (2024/0322204-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: GERALDO GONCALVES JUNIOR
AGRAVANTE
: SANDRO DA FONSECA GONCALVES
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS CAMPANINI - SP258168
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: RODRIGO MANOEL CARLOS CILLA - SP200103
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. POLÍCIA MILITAR. PRESCRIÇÃO DA PUNIÇÃO
PUNITIVA. LEI COMPLEMENTAR N. 893/01 (RDPM). INTERPRETAÇÃO DE
DIREITO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO DA ORIGEM NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA
283/STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia foi analisada pela Corte de origem com amparo em legislação
local, o que torna inviável o cabimento do recurso especial, nos termos
da Súmula 280/STF.
2. Os fundamentos autônomos do acordão combatido não foram devidamente
rebatidos na petição recursal, incidindo, por analogia, o óbice da Súmula 283 do
STF.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Geraldo Gonçalves Júnior e Sandro da
Fonseca Gonçalves, contra decisão monocrática de minha lavra, que não se conheceu do recurso
especial com base nos seguintes fundamentos: (a) incidência da Súmula 280 do Supremo
Tribunal Federal (STF) e (b) incidência da Súmula 283 do STF.
Em suas razões (fls. 540/545), os agravantes alegam que não há necessidade de
apreciação de norma local para analisar o recurso especial, pois a controvérsia envolve a
aplicação do artigo 125 do Código Penal Militar, que é legislação federal.
Sustentam que a conduta dos acusados se amolda ao tipo penal de associação
criminosa, o que demanda a aplicação das regras prescricionais do Código Penal Militar,
afastando a incidência da Súmula 280 do STF.
Documento eletrônico VDA50315722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:40
Código de Controle do Documento: 45f73ffa-f1d4-4252-a14a-202a50e5b10d

Afirmam que a interrupção do prazo prescricional pela instauração do processo
administrativo não faz diferença para a tese desenvolvida, pois a pretensão punitiva já estava
prescrita, afastando a incidência da Súmula 283 do STF.
Requer a reconsideração da decisão agravada, ou, alternativamente, seja o
presente recurso submetido à egrégia Turma.
As contrarrazões não foram apresentadas (fl. 553).
É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece prosperar.
De início, como bem consignado na decisão ora agravada, observa-se que o
Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo resolveu a controvérsia com base na
interpretação de legislação local (Lei Complementar 893/2001), o que torna inviável o recurso
especial, em razão da incidência, por analogia, da Súmula 280 do STF: "Por ofensa a direito
local não cabe Recurso Extraordinário".
Confira-se, a propósito, o teor do acórdão recorrido (fls. 438-444):

[...]
Afastada essa questão preliminar, melhor destino está reservado à Fazenda
Pública no tocante ao mérito propriamente dito do seu recurso de apelação
uma vez que, ao contrário do respeitado entendimento a que chegou o E.
Relator, Desembargador Militar Clovis Santinon, a decisão proferida em
primeiro grau deve ser reformada diante do não reconhecimento pela maioria
julgadora da existência da prescrição da pretensão punitiva por parte da
Administração Pública.
No que diz respeito à existência ou não da prescrição, adotando
posicionamento em sentido diverso daquele apresentado na decisão proferida
em primeiro grau, o entendimento acerca do prazo prescricional que deve
prevalecer neste caso é o estabelecido no § 1o do artigo 85 da Lei
Complementar no 893/01 (Regulamento Disciplinar da Polícia Militar), a
saber: “§ 1o - A punibilidade da transgressão disciplinar também prevista
como crime prescreve nos prazos estabelecidos para o tipo previsto na
legislação penal, salvo se esta prescrição ocorrer em prazo inferior a 5 (cinco)
anos”.
Isso porque eventual condenação na esfera penal militar ou até mesmo a
existência de apuração dos fatos no âmbito criminal não se constituem em pré-
requisitos para fazer valer o disposto no citado dispositivo, cujo teor abrange a
mera previsão de que os fatos sejam tipificados na legislação penal castrense.
Esse entendimento é o que restou há muito definido pelo E. Supremo Tribunal
Federal quando a questão foi posta ao seu exame, como pode ser verificado na
decisão cuja ementa é a seguir transcrita: [...]
Não é diferente o atual posicionamento adotado pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, como pode ser verificado na ementa do seguinte julgado, que também
sustenta a aplicabilidade nos processos administrativos disciplinares dos
Documento eletrônico VDA50315722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:40
Código de Controle do Documento: 45f73ffa-f1d4-4252-a14a-202a50e5b10d

prazos de prescrição previstos na legislação penal, ainda que sequer tenha
havido a apuração no âmbito criminal: [...]
Por oportuno, conveniente também reproduzir a ementa da citada decisão
proferida nos Embargos de Divergência nos Embargos no Recurso Especial no
1.656.383/SC, realizado em 27.06.2018, que assim se expressou: [...]
Foi justamente em observância à jurisprudência das Cortes Superiores que este
Tribunal vem se posicionando nesse sentido sobre a questão da prescrição na
esfera administrativa disciplinar, podendo ser citado a título de exemplo o
julgamento da Remessa Necessária no 0800166-91.2019.9.26.0020, realizado
em 19.08.2020, que teve a relatoria deste magistrado e apresentou a seguinte
ementa: [...]
De igual forma a decisão unânime proferida por ocasião do julgamento do
Conselho de Justificação no 0900347-58.2022.9.26.0000, realizado pelo E.
Pleno desta Corte em 30.08.2023, que teve como Relator o E. Desembargador
Militar Silvio Hiroshi Oyama, que assim se expressou no trecho que afastou a
incidência da prescrição em caso semelhante ao ora sob exame: [...]
Dessa forma, muito embora os ora apelados não tenham tido ao final
instaurado em seu desfavor a devida ação penal pelos fatos apurados no
processo regular, tanto perante a Justiça Comum como perante esta Justiça
Militar, verifica-se que a Portaria do Conselho de Disciplina no CPRv-006/160
/20, cuja cópia consta do ID 589268, aponta que o então Cabo PM Sandro de
Fonseca Gonçalves e o então Cabo PM Geraldo Gonçalves Junior, juntamente
com um terceiro policial militar “ são apontados na investigação por terem
durante o ano de 2011, previamente ajustados, com unidade propósitos e
designíos, se associado com outros policiais militares do 1o BPRv de forma
permanente estável para a prática de delitos de concussão, prevaricação e
corrupção passiva”, situação passível de enquadramento nos crimes
tipificados, respectivamente, nos artigos 305, 319 e 308 do Código Penal
Militar.
Assim, a aplicação do § 1o do artigo 85 da Lei Complementar no 893/01
(Regulamento Disciplinar da Polícia Militar) é medida que se impõe no
presente caso, devendo prevalecer em relação ao apurado no Conselho de
Disciplina no CPRv-006/160/20 o prazo prescricional previsto para os crimes
tipificados nos artigos 305 e 308 do Código Penal Militar, que têm a pena em
abstrato fixada de 2 (dois) a 8 (oito) anos de reclusão.
Em decorrência desse entendimento a prescrição da pretensão punitiva
administrativa, no curso do mencionado Conselho de Disciplina, deveria
regular-se pelo disposto no artigo 125, inciso IV, do Código Penal Militar,
operando-se, portanto, em 12 (doze) anos, o que resulta, por consequência, no
afastamento da incidência do prazo prescricional de 5 (cinco) anos apontado
na decisão proferida no primeiro grau.
Nessa conformidade, diante de todo o exposto, não havendo como
desconstituir a decisão que resultou na exclusão dos ora apelados das fileiras
da Polícia Militar, de forma a possibilitar o acatamento de seus pedidos para
fins de reintegração aos cargos que ocupavam, deve ser dado provimento ao
recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública, ficando prejudicada a
remessa necessária.
Em razão da sucumbência arcarão os autores com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, que arbitro, mediante apreciação
equitativa, em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de juros e correção
monetária a partir da propositura da ação, nos termos do artigo 85, § 8o, do
CPC, devendo ser observado o previsto no artigo 98, § 3o, do mesmo Código
por serem beneficiários da justiça gratuita.
Documento eletrônico VDA50315722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:40
Código de Controle do Documento: 45f73ffa-f1d4-4252-a14a-202a50e5b10d

Por derradeiro, considerando-se que o presente feito discute sanção que
excluiu militar do serviço público, aplicada pelo Comandante Geral da Polícia
Militar no Conselho de Disciplina no CPRV-006/160/20 e publicada no Diário
Oficial do Poder Executivo no 66, Seção II, de 02.04.2022, comunique-se ao
E. Tribunal Regional Eleitoral para fins de análise por aquela Corte do
eventual reconhecimento de inelegibilidade, com base no artigo 1o, inciso I,
alínea “o”, da Lei Complementar no 64/90, com a redação dada pelo artigo 2o
da Lei Complementar no 135/10 (Lei da Ficha Limpa). (nossos os grifos).

Além disso, da leitura das razões recursais, verifica-se que os recorrentes não
refutaram todos os fundamentos utilizados pela Corte de origem para dar provimento ao apelo,
notadamente, o seguinte: "a aplicação do § 1o do artigo 85 da Lei Complementar no 893/01
(Regulamento Disciplinar da Polícia Militar) é medida que se impõe no presente caso, devendo
prevalecer em relação ao apurado no Conselho de Disciplina no CPRv-006/160/20 o prazo
prescricional previsto para os crimes tipificados nos artigos 305 e 308 do Código Penal Militar,
que têm a pena em abstrato fixada de 2 (dois) a 8 (oito) anos de reclusão" (fl. 443).
Desse modo, em observância ao princípio da dialeticidade, incide ao caso, por
analogia, o óbice da Súmula 283/STF, que dispõe: "é inadmissível o recurso extraordinário,
quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
abrange todos eles".
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados desta Corte Superior:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PENHORA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 833, X, DO CPC. CONTAS CORRENTES
DIVERSAS.
INTERPRETAÇÃO
EXTENSIVA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
SÚMULA
283/STF.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVO OU TESE. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO
1. É inadmissível o recurso especial quando a decisão recorrida se assenta em
mais de um fundamento suficiente e o recurso não combate todos eles, nos
termos da súmula 283/STF.
(...)
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.821.351/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
28/5/2025
2/6/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
MILITAR. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
FUNDAMENTO DA CORTE DE ORIGEM NÃO ATACADO NAS
RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO
STF. ACÓRDÃO EMBASADO EM FUNDAMENTO EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PROVIMENTO
NEGADO.
(...)
Documento eletrônico VDA50315722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:40
Código de Controle do Documento: 45f73ffa-f1d4-4252-a14a-202a50e5b10d

2. Não se conhece de recurso especial que não rebate fundamento autônomo e
suficiente à manutenção do acórdão proferido, incidindo na espécie, por
analogia, o óbice da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal (STF).
(...)
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.746.688/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/3/2024
7/3/2024

Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50315722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:40
Código de Controle do Documento: 45f73ffa-f1d4-4252-a14a-202a50e5b10d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.166.624 / SP
Número Registro: 2024/0322204-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08001048620239260060 8001048620239260060
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GERALDO GONCALVES JUNIOR
RECORRENTE : SANDRO DA FONSECA GONCALVES
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS CAMPANINI - SP258168
RECORRIDO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : RODRIGO MANOEL CARLOS CILLA - SP200103
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - REINTEGRAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: GERALDO GONCALVES JUNIOR
AGRAVANTE
: SANDRO DA FONSECA GONCALVES
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS CAMPANINI - SP258168
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : RODRIGO MANOEL CARLOS CILLA - SP200103
TERMO
Documento eletrônico VDA50819290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:49:12
Código de Controle do Documento: f771925f-73e8-449e-8d4d-c83a1d325e0f

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/09/2025
24/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50819290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:49:12
Código de Controle do Documento: f771925f-73e8-449e-8d4d-c83a1d325e0f